Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-10.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800636-10.2021.8.14.0105

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INGRID DE SOUSA MARTINS, ISRAEL BAENA LOBATO, MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, ISRAEL BAENA LOBATO, INGRID DE SOUSA MARTINS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0800636-10.2021.8.14.0105

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800636-10.2021.8.14.0105

APELANTES: MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS; INGRID DE SOUSA MARTINS; ISRAEL BAENA LOBATO; E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB/PA; ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA - OAB/PA; JULIA FERREIRA BASTOS SILVA - OAB/PA; EMANUELLE SANTOS MODESTO DA COSTA - OAB/PA; E JULIANO BATISTA BARBOSA - OAB/PA

APELADOS: INGRID DE SOUSA MARTINS; ISRAEL BAENA LOBATO; MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS; E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSOS. CRIME CONTINUADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. IMPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelos réus MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, INGRID DE SOUSA MARTINS e ISRAEL BAENA LOBATO contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §4º, c/c art. 71 do CP), absolvendo-os da imputação por associação criminosa (art. 288 do CP). O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus também pelo crime de associação criminosa, ao passo que as defesas requerem a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vínculo estável e permanente entre os réus apto a configurar o crime de associação criminosa; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação dos réus pelo crime de estelionato majorado em concurso de agentes; (iii) revisar a dosimetria das penas impostas, especialmente quanto às frações de aumento aplicadas na terceira fase e pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de associação criminosa exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, o que não se comprovou no caso concreto, pois os elementos dos autos indicam apenas cooperação episódica e pontual para a prática de estelionatos no mesmo dia e local.

A jurisprudência do STJ exige, para a condenação por associação criminosa, a existência de estrutura minimamente organizada e com objetivo delitivo duradouro, elementos ausentes nos autos, razão pela qual se mantém a absolvição pelo art. 288 do CP.

A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato restaram plenamente demonstradas por meio dos depoimentos coerentes das vítimas, testemunhas oculares, policiais e reconhecimento pessoal formalizado conforme o art. 226 do CPP.

As provas revelam divisão de tarefas e dolo específico na prática de fraudes contra vítimas idosas, com atuação coordenada dos réus, inclusive da ré que atuava em vigilância externa, o que caracteriza concurso de agentes.

A sentença valorou corretamente as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), mas incorreu em erro ao aplicar fração máxima na terceira fase sem fundamentação individualizada, contrariando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A pena foi redimensionada com aplicação proporcional de frações: 1/8 por cada vetorial negativa na primeira fase, 1/3 na terceira fase (majorante do §4º do art. 171) e 1/5 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 4 anos de reclusão e 252 dias-multa para cada réu.

Considerando a primariedade, o novo quantum de pena e a ausência de intercorrências no curso do processo, fixou-se o regime inicial aberto. A substituição da pena por restritiva de direitos e a concessão do sursis foram afastadas devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de associação criminosa exige vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo pela prática de crimes em conjunto.

A divisão de tarefas e a repetição de condutas delitivas em um mesmo contexto podem configurar concurso de agentes e crime continuado, mas não necessariamente associação criminosa.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação individualizada em cada fase, especialmente quanto às frações de aumento, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 171, §4º, 288; CPP, arts. 226, 387, §2º, 593, I e II, e 600; CF/1988, art. 5º, XLVI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação dos réus e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acusação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0800636-10.2021.8.14.0105

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800636-10.2021.8.14.0105

APELANTES: MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS; INGRID DE SOUSA MARTINS; ISRAEL BAENA LOBATO; E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB/PA; ISABELLA DE NAZARÉ COELHO TEIXEIRA - OAB/PA; JULIA FERREIRA BASTOS SILVA - OAB/PA; EMANUELLE SANTOS MODESTO DA COSTA - OAB/PA; E JULIANO BATISTA BARBOSA - OAB/PA

APELADOS: INGRID DE SOUSA MARTINS; ISRAEL BAENA LOBATO; MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS; E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ISRAEL BAENA LOBATO, INGRID DE SOUSA MARTINS
e
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, o qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 171, § 4º, combinado com o artigo 71, todos do Código Penal, absolvendo-os quanto à imputação relativa ao crime de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do mesmo diploma.

O órgão acusatório pugna em suas razões, pela reforma parcial da sentença, a fim de que também sejam os réus condenados pela prática do crime de associação criminosa, argumentando que o conjunto probatório demonstra a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, para a prática de delitos patrimoniais contra idosos, em concurso e com divisão de tarefas.

A defesa dos recorridos em contrarrazões ao recurso ministerial, sustenta preliminar de intempestividade, arguindo ausência de tempestividade na interposição recursal. No mérito, requer o improvimento do apelo acusatório, insistindo na inexistência de elementos probatórios que demonstrem a permanência e estabilidade exigidas para configuração do crime do artigo 288 do Código Penal.

Por sua vez, os apelados também interpuseram recursos autônomos.
ISRAEL BAENA LOBATO
postula sua absolvição por negativa de autoria e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.
INGRID DE SOUSA MARTINS
requer a absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, a redução da pena-base e a aplicação de fração mínima para as causas de aumento.
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
, de igual modo, pleiteia sua absolvição por ausência de provas suficientes, ou, subsidiariamente, a reforma da dosagem penalógica com redução da fração aplicada nos marcos do artigo 171, § 4º, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões às apelações defensivas, pugna pelo improvimento de todas elas, defendendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer, opina pelo não provimento dos apelos, ratificando a condenação pelo crime de estelionato majorado e afastando a pretensão ministerial de condenação pelo delito de associação criminosa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

1. Admissibilidade dos Recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelas defesas dos réus
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, INGRID DE SOUSA MARTINS
e
ISRAEL BAENA LOBATO
.

As razões recursais foram protocoladas tempestivamente, por partes legitimadas e com interesse processual, em observância às disposições dos arts. 593, I e II, e 600, ambos do Código de Processo Penal.

Registra-se, ainda, que a preliminar de intempestividade suscitada pelas defesas de
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
e
ISRAEL BAENA LOBATO
, em sede de contrarrazões ao recurso ministerial,
não merece acolhida
, haja vista que o apelo foi interposto dentro do prazo legal, conforme se infere dos autos, não havendo qualquer irregularidade formal a comprometer sua admissibilidade.

Por conseguinte, conheço de todos os recursos para exame de mérito.

2. Recurso Ministerial: Pleito de Condenação pelo Crime de Associação Criminosa

O Ministério Público, inconformado com a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal, pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento da existência de associação criminosa entre os réus, com o consequente decreto condenatório.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão à acusação.

Embora o conjunto probatório revele que os acusados
atuaram de forma coordenada e funcionalmente distribuída
na execução de múltiplos delitos de estelionato contra vítimas idosas, não há, nos autos,
elementos probatórios concretos e autônomos
aptos a demonstrar,
com o grau de certeza exigido na seara penal
, que tal vínculo associativo possuía a
estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal em comento
.

A
jurisprudência consolidada deste Tribunal
se orienta no sentido de que o crime de associação criminosa exige a demonstração de
uma estrutura minimamente organizada, com objetivo duradouro e indeterminado de prática delitiva
, o que não se infere da prova produzida.
Para ilustrar, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11 .343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS . ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11 .343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas; 2 . Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa não se encontram bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas não esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito; 3. Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os outros crimes a que respondem um dos réus não transitaram em julgado; 4 . Recursos especiais repetitivos e Tema 1.139 que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado; 5. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050427320188140021 18844872, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Com efeito, inexiste nos autos investigação voltada à identificação de
estrutura hierárquica, divisão de tarefas em caráter permanente, ou mesmo repetição continuada de condutas com unidade de desígnios associativos
. O que se tem é a prática de
03 (
três) crimes de estelionato em sequência, no mesmo local, no mesmo dia, com divisão funcional ocasional
, o que se amolda à hipótese de
concurso de agentes e crime continuado
, mas não à infração autônoma do art. 288 do CP.

A sentença recorrida, ao absolver os réus desse capítulo, assim procedeu com base na
ausência de prova da estabilidade do liame associativo
, e
não se vislumbra omissão, contradição ou erro na valoração probatória
que justifique a reforma da decisão.

Desse modo, não comprovados os elementos configuradores da associação criminosa,
mantenho a absolvição dos réus quanto ao art. 288, caput, do Código Penal
.

3. Recursos das Defesas: Pedido de Absolvição por Ausência de Provas

As defesas dos réus
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
,
ISRAEL BAENA LOBATO
e
INGRID DE SOUSA MARTINS
pleiteiam a absolvição de seus constituintes, sustentando, em síntese, a
ausência de provas seguras de autoria
, invocando, inclusive, o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, razão não lhes assiste.

O conjunto probatório dos autos é sólido e harmônico no sentido da responsabilização penal dos recorrentes pelos
três crimes de estelionato majorado (art. 171, §4º, c/c art. 71 do CP)
, praticados em concurso de agentes e com clara divisão de tarefas.

As vítimas
IZAÚ COSTA ROCHA
,
DORIVALDO DOS SANTOS MATIAS
e
DIONIZIO DOS SANTOS RODRIGUES
, em seus depoimentos colhidos judicialmente, foram uníssonas em relatar a abordagem dos acusados no interior da agência bancária, sob o pretexto de auxílio na operação dos terminais de autoatendimento, ocasião em que foram realizadas transferências e empréstimos não autorizados em seus nomes.

Tais declarações
foram ratificadas por testemunhas oculares e policiais civis
, que narraram a perseguição, abordagem e prisão dos réus, poucos instantes após os delitos, bem como a recuperação de parte do numerário subtraído.

Destaco, ainda, a existência de
autos de reconhecimento pessoal regularmente formalizados nos moldes do art. 226 do CPP
, nos quais as vítimas
reconheceram, com segurança, os réus
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
e
ISRAEL BAENA LOBATO

como autores da prática fraudulenta
, sendo referida a presença de INGRID nas imediações do banco, em atitude de vigilância e apoio.

O procedimento de reconhecimento foi realizado com
rigor técnico, observância à legalidade processual e sem qualquer indício de induzimento ou irregularidade
, conforme se extrai dos documentos extraídos do Inquérito Policial.

Ademais, as condutas de
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
e
ISRAEL BAENA LOBATO
revelam o dolo específico do tipo penal:
indução fraudulenta das vítimas a erro, com obtenção de vantagem ilícita consistente nos empréstimos realizados e repassados a terceiros
. Já a participação de
INGRID DE SOUSA MARTINS
resta evidenciada por sua atuação de suporte e vigilância, ainda que não tenha manipulado diretamente os terminais, configurando-se sua conduta como
partícipe na empreitada criminosa
.

As alegações defensivas de negativa de autoria, ausência de dolo e simples coincidência de local restam isoladas e
fragilizadas frente ao robusto conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial
, não se mostrando aptas a infirmar a condenação.

Portanto,
rejeito os pedidos absolutórios
, porquanto plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva.

4. Dosimetria da Pena

A sentença de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena dos acusados
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
,
ISRAEL BAENA LOBATO
e
INGRID DE SOUSA MARTINS
, acertadamente valorou
negativamente duas circunstâncias judiciais
—
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
— conforme dispõe o art. 59 do Código Penal. Todavia, incorreu em
exacerbação nas frações de aumento aplicadas
, tanto na terceira fase (art. 171, §4º do CP) quanto na continuidade delitiva (art. 71 do CP), razão pela qual impõe-se a necessária correção da reprimenda, sem redução de seu rigor proporcional.

Conforme a
Súmula nº 17 do TJPA
, a fixação da pena-base deve fundamentar-se em elementos concretos e individualizados, o que foi devidamente observado pelo juízo sentenciante ao destacar, quanto a todos os réus, a dissimulação da conduta, o elevado montante subtraído (cerca de R$ 14.000,00) e o dolo específico em fraudar idosos em situação de vulnerabilidade, mediante ardil fraudulento cuidadosamente articulado.

Contudo, a
aplicação da fração máxima (dobro)
do §4º do art. 171 do CP na terceira fase da dosimetria,
sem qualquer fundamentação individualizada
, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), bem como contraria a
Súmula nº 23 do TJPA
, que exige critérios qualitativos e quantitativos para aferição da dosimetria em cada fase.

Do mesmo modo, a aplicação da
fração de 1/5 pela continuidade delitiva
mostra-se adequada, mas deve incidir
após a majoração da terceira fase
, e não cumulativamente com a majoração indevida da fase anterior.

Dito isso, passo à
reformulação da dosimetria
, aplicando a
fração de 1/8
para cada circunstância judicial negativada (duas, no caso), a
fração de 1/3 na terceira fase
(art. 171, §4º do CP) e, por fim, a
fração de 1/5 pela continuidade delitiva
(art. 71 do CP), conforme a ordem correta das fases dosimétricas.

No que tange ao réu
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS
, a pena-base é fixada em 2 (dois) anos de reclusão, acrescida de 1/4 em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), totalizando 2 anos e 6 meses (30 meses). Na terceira fase, em razão da majorante prevista no §4º do art. 171 do Código Penal, aplica-se o aumento de 1/3, elevando-se a reprimenda para 3 anos e 4 meses (40 meses). Por fim, incide a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), à razão de 1/5, resultando em pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão
, além da
pena de multa de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo patamar se estabelece a pena para o corréu
ISRAEL BAENA LOBATO
, cujas circunstâncias fáticas e jurídicas são idênticas, razão pela qual lhe é imposta pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, nas mesmas bases.

Por sua vez, a ré
INGRID DE SOUSA MARTINS
, embora não tenha atuado diretamente na execução dos atos de fraude contra as vítimas, exerceu papel de suporte logístico à empreitada criminosa, circunstância que demonstra coautoria e adesão consciente ao plano delitivo. Considerando-se as mesmas vetoriais negativas, bem como a incidência das causas de aumento legais já expostas, sua pena definitiva também se fixa em
4 (quatro) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Diante do novo quantum de pena fixado, inferior a 4 (quatro) anos, e considerando que os réus
ostentam primariedade formal
, bem como
responderam ao processo em liberdade sem notícia de incidentes
, revela-se adequado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, c/c §3º, do Código Penal.

Por outro lado,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se juridicamente incabível
, à luz do art. 44, inciso III, do Código Penal, uma vez que, apesar da pena aplicada não ultrapassar 4 anos, subsistem
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
regularmente fundamentadas (art. 59, CP), o que impede a adoção da substituição.

Igualmente
inadmissível a concessão do sursis penal (suspensão condicional da pena)
, ante a presença de circunstâncias judiciais negativas e o quantum da reprimenda, nos termos do art. 77, I e II, do Código Penal.

No mais, mantenho incólumes todas as demais disposições da sentença recorrida,
inclusive a detração penal (art. 387, §2º, CPP) e a isenção de custas, uma vez que tais fatores por não exercerem influência na dosagem da reprimenda, devem ser examinados em fase de execução penal.

5. Dispositivo

Diante de todo o exposto,
conheço dos recursos interpostos
, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, e,
no mérito,
nego provimento ao apelo acusatório
e, de outro lado,
dou parcial provimento às apelações
de
MICHEL AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, ISRAEL BAENA LOBATO e INGRID DE SOUSA MARTINS
,
apenas para redimensionar as penas privativas de liberdade impostas aos réus
, as quais passam a ser fixadas, definitivamente, em
04 (quatro) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

Em razão do novo quantum de pena,
fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantidas, no mais, todas as demais disposições da sentença de primeiro grau
, inclusive a detração penal (art. 387, §2º, CPP) e a isenção de custas.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025